Tribunal: TJSP
Processo: 1018351-68.2018.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1018351-68.2018.8.26.0003/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é
agravado FELIPE ADHAURY SOUZA GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018351-68.2018.8.26.0003/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1018351-68.2018.8.26.0003/50002
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADO: FELIPE ADHAURY SOUZA GONÇALVES
VOTO No 34.114
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
MÚTUO.
Juros
remuneratórios.
Previsão
no
respectivo instrumento, sob pena de limitação à
média
de
mercado
(tema
233).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em
julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto
por ITAÚ UNIBANCO S/A contra decisão que, em ação
revisional, negou seguimento a recurso especial, pois
o
V.
Acórdão
recorrido
observou
as
orientações
estabelecidas no E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR,
julgados sob o regime dos recursos repetitivos. Alega
a inaplicabilidade dos precedentes repetitivos ao
caso. Aduz que não houve abusividade na contratação de
juros remuneratórios, destacando que a cobrança destes
acima de 12% ao ano não caracteriza, por si só,
abusividade.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018351-68.2018.8.26.0003/50002 - Voto no
3
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata,
o montante dos juros remuneratórios praticados deve
ser consignado no respectivo instrumento, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018351-68.2018.8.26.0003/50002 - Voto no
4
limitação à média de mercado, possível, no mais, em
qualquer
hipótese,
se
verificada
a
abusividade.
Confira-se a fls. 463/464.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 368/373) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao concluir pela limitação dos
juros remuneratórios à taxa média de mercado pela
ausência de prova de pactuação.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No que
tange aos encargos aplicados aos valores efetivamente
disponibilizados ao autor, seja em conta corrente,
seja como produto de contratos de empréstimo, à falta
de prova de sua expressa e clara pactuação [o contrato
de abertura de crédito em conta corrente de fls. 29/33
e os extratos bancários de fls. 100/284 não se prestam
a tanto] que decorre da omissão do banco em trazer
para estes autos cópia dos contratos em que delineada
especificamente questionada pactuação, limitando-se a
mencionar a existência dos contratos e os encargos
neles incidentes, de sorte que deverão os juros
remuneratórios ser computados à taxa média de mercado
aplicável
às
operações
de
crédito
da
espécie,
divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se a
taxa
efetivamente
praticada
pela
instituição
financeira, à época do pagamento, for mais favorável
aos devedores” (fls. 371).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018351-68.2018.8.26.0003/50002 - Voto no
5
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO